Tribunal: TJSP
Processo: 1001951-15.2023.8.26.0484
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que teve suspenso o direito de dirigir por infração de trânsito – Realização de acordo de suspensão condicional do processo na esfera criminal em processo derivado dos mesmos fatos – Exigência de realização de processo de reabilitação, nos termos do artigo 160, do Código de Trânsito Brasileiro – Ato ilegal – Suspensão condicional da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que teve suspenso o direito de dirigir por infração de trânsito – Realização de acordo de suspensão condicional do processo na esfera criminal em processo derivado dos mesmos fatos – Exigência de realização de processo de reabilitação, nos termos do artigo 160, do Código de Trânsito Brasileiro – Ato ilegal – Suspensão condicional da pena que não se confunde com condenação criminal – Reabilitação deve se dar apenas mediante realização de curso de reciclagem – Sentença mantida – Reexame necessário improvido.